Tribunal: TJMT
Processo: 1000497-40.2021.8.11.0014
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000497-40.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIRIO DA ROSA (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 044.501.701-56 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO), CAMILA CLARO DE OLIVEIRA - CPF: 376.627.488-04 (RECORRENTE), PAULO SERGIO REZENDE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), COESTER LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL HERNANDES DE MELLO - CPF: 924.963.429-34 (VÍTIMA), CAMILA CLARO DE OLIVEIRA - CPF: 376.627.488-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIRIO DA ROSA - CPF: 604.599.640-20 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA
DA VÍTIMA
– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –

RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Marcírio
da Rosa

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de
Poxoréu
/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1000497-40.2021.8.11.0014
, pronunciando-o pela suposta prática do crime
de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima

(a
rt. 121, § 2o,
IV
, do Código Penal),
e
determinando
que fosse
subm
etido
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
(ID
159143861
)
.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
159143867
,
postula
a
sua despronúncia do crime de homicídio qualificado ante a suposta ausência de indícios de autoria
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
159143870
, rebate as asserções do recorrente, requerendo o desprovimento
do vertente
recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
160494687
, opinou pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Registre-se, primeiramente, que embora não tenha havido juízo de retratação, tal circunstância, conforme orientação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
configura mera irregularidade, em nada maculando ou inviabilizando o julgamento deste recurso, tal como pode ser visto no julgado deste Tribunal de Justiça abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ARGUIDA A NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE – MANUTENÇÃO TÁCITA DA DECISÃO – PRELIMINAR AFASTADA
– [...].
Conforme orientação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça sem a expressa manifestação do magistrado de origem quanto à inviabilidade de retratação, configura ratificação tácita da decisão impugnada, irregularidade que se mostra insuficiente para anular a pronúncia
.
[...] (N.U 1009802-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019).
Destacamos

A exordial acusatória
,
que se
encontra
no ID
159143731
, narra os fatos da seguinte forma
:

[...]

Consta dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, entre os dias 02 e 03 de abril de 2021, em horário incerto, em um imóvel rural denominado “Chácara Sol Nascente”, o denunciado MARCÍRIO DA ROSA agindo de modo a dificultar a defesa da vítima, utilizando-se de uma arma de fogo e imbuído de animus necandi matou MICHEL HERNANDES DE MELLO causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de ID 53969731 que foram a causa eficiente de sua morte.

Ressoa do caderno investigativo, que a Polícia Militar recebeu denúncia noticiando que havia um corpo na carroceria de uma camionete estacionada na chácara do denunciado
Marcírio
da Rosa, que não se encontrava no local.

O denunciado evadiu-se do local do crime, buscando refúgio na casa de parentes e, ao ser confrontado pelos investigadores de polícia, narrou uma história desconexa e inverídica negando a autoria do homicídio.

A Polícia Técnica produziu substancial laudo, explicitando a dinâmica do crime, aduzindo que:

“(...) é possível inferir que, na ocasião do evento, Michel Hernandes de Mello encontrava-se no interior da edificação residencial da sede da chácara, provavelmente sentado em uma cadeira, junto à mesa da cozinha, quando então foi surpreendido por um tiro de arma de fogo, responsável pela produção das feridas
perfurocontusas
e consequente lesões orgânicas (conforme verificado na necropsia). Em momento posterior, a vítima, possivelmente ainda com sinais vitais, foi arrastada pelos pés/pernas para fora da residência, através da porta frontal da edificação, ação que resultou na produção do trajeto formado por marcas de arrasto no piso da casa e na superfície do gramado, com transposição de sangue em alguns pontos de sua extensão. A seguir, a vítima foi colocada na caçamba da caminhonete (que, a princípio, muito provavelmente encontrava-se estacionada em frente da porta frontal da residência, ou seja, em posição diferente da qual foi encontrada – foi empurrada com o objetivo de se obter funcionamento através de partida no “tranco”?), mediante força física e abertura da tampa da caçamba (que, depois, foi fechada). Em virtude da gravidade das lesões orgânicas causadas pelos projéteis, Michel Hernandes de Mello foi a óbito. Por fim, houve

alteração do estado das coisas no ambiente onde a vítima sofrera o tiro, por meio de organização e limpeza do piso e de objetos compreendidos na cena; fato que, no contexto delituoso da morte em apuração, pode, além de qualquer dúvida razoável, indicar finalidade de ocultação de vestígios, com possível reflexo de induzir em erro o levantamento e o estudo técnico-pericial do caso, de forma a prejudicar também o processo de investigação policial e a subsequente análise jurídica.

Ao que se extrai do expediente policial, em especial dos laudos de necropsia e do exame de local de crime, verifica-se que o ofendido se viu com dificuldade de esboçar qualquer gesto de defesa, eis que se encontra sentado em uma cadeira na cozinha do imóvel, e foi surpreendido pelo denunciado (não apresentando sequer características de confronto físico – luta corporal).

[...
]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos
crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é
consentido
tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

No caso em apreciação, a materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado narrado na denúncia está comprovada e sequer foi objeto de impugnação recursal.

No que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, verifica-se que, a despeito da negativa sustentada pelo recorrente em ambas as oportunidades em que foi ouvido,
o elenco probatório produzido reúne indicativos que o implica como possível autor do crime contra a vida
, conforme se infere destes trechos da sentença de pronúncia:

[...]
Por seu turno, quanto à autoria delitiva, existem elementos nos autos que indicam a possibilidade de que tenha sido, o denunciado, o autor dos delitos narrados na inicial, visto que, ouvidas na primeira fase do rito escalonado dos crimes contra a vida, as testemunhas confirmaram a imputação ministerial.

Neste sentido, vejamos que a testemunha CAMILA CLARO DE OLIVEIRA MION, em Juízo declarou que, sendo proprietária de um bar, conhecia a vítima e já havia visto o denunciado algumas vezes em seu estabelecimento, e no dia dos fatos, ambos estiveram em seu bar, e saíram juntos, levando consigo uma motocicleta e retornando pouco tempo depois em uma caminhonete, onde já estaria acondicionada uma arma de fogo.

A testemunha ainda relatou que o acusado, no bar, estava vociferando que “quem cantar de galo hoje eu deito” e também “quem cantar de galo eu vou matar”, afirmando a testemunha que neste momento pediu que o denunciado saísse de seu bar, o que foi atendido, saindo o acusado em companhia da vítima do local, sendo certo, do depoimento da testemunha, que aparentemente fora a última pessoa a ver a vítima com vida.

Sob compromisso, a testemunha ainda declarou que a vítima e o acusado estavam em seu bar quando o “ALEMÃO” (alcunha do acusado) teria bradado “quem cantar de galo hoje, eu deito”, e a testemunha teria respondido “no meu bar você não deita ninguém não, tá doido”, declarando a testemunha que em seguida o acusado pegou uma garrafa de bebida alcoólica, entrou no veículo e afirmou que iria para sua chácara, inclusive havendo convidado a testemunha para acompanhá-los, porém,
esta
não aceitou o convite.

Declarou ainda, a testemunha, sob compromisso, que a única pessoa que acompanhou o acusado na caminhonete rumo à sua chácara foi a vítima MICHEL, afirmando, inclusive, que tentou segurá-lo, pegou em seu braço e disse que não fosse, porém a vítima ignorou seu alerta e seguiu com o denunciado para a chácara.

A testemunha JOSÉ CANDELARIO ESPINAL GOMEZ, vulgo ESPANHOL, sob compromisso, em Juízo também declarou que, no dia seguinte ao delito, o acusado MARCÍRIO DA ROSA solicitou-lhe carona até um galpão próximo à rodovia e, durante o trajeto, lhe confidenciou que em sua chácara estava o cadáver de uma pessoa, afirmando, a testemunha, que diante da informação foi até a residência de FRANCISCO DE ASSIS, vizinho do acusado, e foram até a chácara, onde localizaram o cadáver e acionaram a Polícia Militar.

FRANCISCO DE ASSIS, outra testemunha, também compromissada, declarou em Juízo que MARCÍRIO passou por sua chácara e perguntou se ESPANHOL o levaria até o Posto de Combustíveis, e que depois de aproximadamente meia hora a testemunha alcunhada de ESPANHOL retornou e lhe contou que MARCIRIO havia dito, no caminho, que haviam chegado dois homens encapuzados na chácara, lhe obrigado a caminhar em direção ao rio, e quando retornou MICHEL estava morto, e então a testemunha e ESPANHOL foram verificar se de fato a vítima estava morta no local indicado por MARCIRIO e ao chegarem localizaram o corpo.

Importante destacar, neste ponto, que conforme relataram em Juízo as testemunhas COESTER LOPES e PAULO SÉRGIO REZENDE, sob compromisso, o réu MARCÍRIO DA ROSA teria sido encontrado numa fazenda onde foi localizado escondido dentro do banheiro da propriedade, aparentando, assim, que estava se escondendo por tratar-se do principal suspeito do homicídio de MICHEL.

A testemunha PAULO SÉRGIO ainda relatou, em Juízo, que conseguiram localizar a chácara e encontraram a vítima na carroceria da caminhonete, morta, sendo acionada a POLITEC, pois a Polícia Civil já estava sabendo e deslocando-se para o local. Após, com a chegada da POLITEC, a equipe pericial teria descoberto que a vítima teria sido atingida por disparos de arma de fogo, arrastada do interior da residência, que pertence ao acusado, e colocada na carroceria da caminhonete.

Neste passo, calha destacar que as versões apresentadas pelas testemunhas PAULO SÉRGIO e COESTER LOPES aparentam ser consonantes com as conclusões alinhavadas pela POLITEC no Laudo de Local de Morte Violenta anexado ao feito, bem como, ainda, com o Laudo de Necrópsia da Vítima. [...]

Como se vê, a
testemunha Camila Claro de Oliveira Mion, quando ouvida em
j
uízo, confirmou que, no dia dos fatos, estava em seu bar, ingerindo bebidas alcoólicas na companhia da vítima Michel Hernandes de Mello e do
recorrente
.
Camila Claro assevera, ainda,
que
,
em determinado momento, Michel Hernandes e
Marcírio
saíram de motocicleta e retornaram com a caminhonete de propriedade da vítima
e que

o recorrente
afirmou que estava portando uma arma de fogo, do tipo espingarda, e dizia que: “
quem cantar de galo aqui eu vou matar; quem cantar de galo hoje, eu
deito
”
. Ao final,
a depoente

declarou
que
Marcírio
convidou Michel Hernandes para ir até
a
chácara
daquele
, o que
foi
aceito
por este
, momento em que ambos seguiram para a residência do
insurgente
.

Aliado a essas declarações,
tem-se os depoimentos de Coester Lopes e Paulo Sérgio Rezende, os policiais militares que atenderam a ocorrência,
os quais afirmaram em juízo
que no dia do crime foram acionados
por vizinhos do recorrente
;
e, ao chegarem
à
chácara de
ste
encontraram a vítima Michel

Hernandes
, sem vida, na carroceria de uma caminhonete. Em conversas com populares,
os agentes públicos

l
ocalizar
am
o
insurgente
, escondido na residência de familiares, oportunidade em que
fizeram
a
sua
prisão em flagrante delito.

Dessa forma
, analisando os elementos probatórios coligidos aos presentes autos, verifica-se que há materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a suportar o édito de pronúncia prolatado contra o recorrente.

A propósito, e
m relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assentou que: [...]
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP).
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 146.576/GO, relatado pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado
d
o TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 05.10.2021,
DJe
11.10.2021).

Diante disso, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Marcírio da Rosa
,
mantendo incólume a sentença de pronúncia, a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Tangará da Serra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023